Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-82.2016.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000691-82.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANETE RODRIGUES - CPF: 654.156.471-04 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), JOANITA EMILIA DA SILVA - CPF: 320.437.591-91 (APELADO), JOAQUIM DE FREITAS CAFE - CPF: 173.146.231-04 (APELADO), JOANIZE EMILIA DA COSTA - CPF: 349.056.341-72 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI COMPLEMENTAR No. 1297/2013 – PREENCHIDOS - TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA

1 - O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício.

2. Recurso desprovido e, em sede de Reexame Necessário, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES

contra

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos da Ação de Cobrança
0000691-82.2016.811.0030
, julgou procedente
os pedidos aduzidos a inicial e condenou o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias, decorrente da promoção de classe dos autores, compreendido entre a data do requerimento administrativo e a data em que foi concedido o pedido conforme decretos juntados ao processo, respeitada a prescrição quinquenal, a ser apurada em procedimento de cumprimento de sentença.

Argumenta em suas razões recursais (Id. 18065995), ausência de direito, pois os Decretos Municipais no 038/2014, 059/2014 e 07/2015 não conferiu efeitos retroativos, que não possui conteúdo declaratório, mas sim constitutivo.

Alega a necessidade de análise de outros requisitos como capacidade de iniciativa, responsabilidade e produtividade.

Assim, não pode o juízo condenar a Administração Pública em período retroativo aos referidos decretos, sob pena de julgamento
extra petita
, pois não requerido na exordial.

Sustenta que o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos dos servidores, sob o fundamento de isonomia.

Alega ausência de prova quanto aos arts. 16 e 17 da Lei Municipal no 1.297/2013, que o termo inicial para o pagamento dos valores retroativos é partir da data em que o servidor completar os requisitos e não do requerimento administrativo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 18065998.

Instada a se manifestar a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público (Id. 18824469).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central do presente Recurso de Apelação é saber se ao tempo do requerimento administrativo, os Apelados haviam preenchidos os requisitos para a progressão de carreira, bem como saber qual o termo
a quo
dos efeitos financeiros.

Analisando autos verifica-se que os servidores, ora Apelados, no momento do requerimento administrativo, já haviam preenchidos os requisitos legais para a progressão de carreira, qual seja, a titulação.

Cito, à título de exemplo, o caso da servidora Janete Rodrigues.

A servidora formulou pedido administrativo para progressão na carreira em 30/07/2012, conforme documento anexado no Id. 18060450, juntando para tanto, o certificado de conclusão de curso (ensino médio) e respectivo histórico escolar (Id. 18060451 e 18060452.

Nos documentos acima mencionados, constata-se que a servidora concluiu o ensino médio no ano de 2005.

Assim, se ao tempo do requerimento administrativo, a servidora cumpriu os requisitos objetivos para progressão de carreira (titulação), é este o termo a quo para efeitos financeiros, pois é este o momento em que a Administração Pública toma conhecimento do fato ensejador da progressão.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. No caso, em relação à violação apontada ao art. 54 da Lei 9.784/1999, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a Administração Pública possui o prazo de 5 (cinco) anos para rever os atos dos quais decorram efeitos favoráveis ao administrados, salvo comprovada má-fé. 2.
No mais, o entendimento manifestado pela Corte de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1791826/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 30/05/2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, trago à colação os recentíssimos julgados desta E. 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, inclusive do mesmo Município de Nobres, ora Apelante,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI COMPLEMENTAR No. 1297/2013 – PREENCHIDOS - TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARBITRAMENTO DO MONTANTE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 - O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício (STJ - REsp 1791826/RN). 2 – Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o estabelecimento do montante relativo aos honorários recursais está vinculado à necessidade de liquidez da sentença proferida, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, etapa logicamente anterior à estipulação dos honorários recursais ora requeridos, os quais somente serão cabíveis quando viável a majoração de verba já fixada. (TJ/MT - N.U 0001642-42.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DIFERENÇA FINANCEIRA – PROMOÇÃO DE CLASSE – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESPROVIMENTO. O termo inicial para o pagamento dos retroativos, atinentes à progressão de classe, retroage à data do requerimento administrativo. REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS – PROMOÇÃO DE CLASSE – TERMO INICIAL – DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APÓS JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE, PELO STF – RATIFICAÇÃO. O pagamento das diferenças salariais, decorrentes da promoção de classe, tem como termo inicial a data do protocolo do pedido administrativo. Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. (TJ/MT - N.U 0000703-96.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)

Desta forma, improcedem os argumentos de ausência de direito que os Decretos Municipais no 038/2014, 059/2014 e 07/2015 não conferiram efeitos retroativos, que não possuem conteúdo declaratório, mas sim constitutivo e que o termo inicial para o pagamento dos valores retroativos é partir da data em que o servidor completar os requisitos e não do requerimento administrativo.

No que tange a alegação de necessidade de análise de outros requisitos como capacidade de iniciativa, responsabilidade e produtividade, o mesmo não procede, haja vista que o critério para progressão era apenas e tão somente a titulação do servidor.

Tanto é verdade o Município Apelante, ao expedir o Decreto no 059/2014 (Id. 18060462) considerou a titulação da servidora para efeito de progressão, conforme se infere no Parecer Final anexado no Id. 18059999.

No que tange a alegação de que não pode o juízo condenar a Administração Pública em período retroativo aos referidos decretos, sob pena de julgamento
extra petita
, pois não requerido na exordial, o mesmo é frágil e pueril, pois o objetivo da ação ordinária é exatamente o pleito retroativo da progressão funcional, cujo pedido foi expressamente formulado pelos Apelados, conforme item A, do “pedido”, no Id. 18039979,
in verbis:

a) condenar o Requerido no pagamento dos valores referentes a promoção de classe do período compreendido entre a data do requerimento e a data da implantação nos vencimentos dos autores, acrescidos e juros e correção monetária;

Quanto ao argumento de que o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os vencimentos dos servidores, sob o fundamento de isonomia, o mesmo não procede, pois o critério de progressão funcional foi a qualificação (titulação) de cada servidor.

Não houve, em momento algum, foi utilizado como paradigma o critério de isonomia.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença, mantendo-a por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020